Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600710-63.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES
2024.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

Num. 44753034 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/10/2025 15:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100915392938400000043690691
Número do documento: 25100915392938400000043690691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 09:08:42
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que visava apurar suposta
fraude à cota de gênero nas Eleições de 2024, em Paranaguá/PR.
2.
Alegação
de
candidatura
fictícia,
com
renúncia
e
posterior
reconsideração, falta de certidões criminais e inatividade de campanha,
visando beneficiar candidatos masculinos.
3. A sentença de primeiro grau entendeu pela inexistência de provas
robustas de candidatura fictícia, considerando a realização de atos de
campanha e votação expressiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a candidatura feminina
constituiu fraude ao preenchimento das cotas de gênero, considerando a
alegação de renúncia e reconsideração, falta de documentos e inatividade
de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, pois o
recurso impugna suficientemente os principais pontos da decisão de
primeiro grau.
6. A AIJE é o instrumento adequado para apurar fraude à cota de gênero,
conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral.
7. Não há provas robustas de que a candidatura feminina tenha sido fictícia
ou fraudulenta. Testemunha confirmou problemas de saúde da candidata e
sua posterior retomada da campanha.
8. A reconsideração da renúncia ocorreu dentro do prazo legal, e não houve
comprovação de coação ou vício na vontade da candidata.
9. A questão da regularidade da candidatura já foi enfrentada e superada em
processo próprio, com o deferimento do registro de candidatura pelo TRE-
PR.
10. Há provas de que a candidata realizou atos efetivos de campanha, como
vídeos, publicações em redes sociais, materiais gráficos e participação em
eventos políticos.
11. A candidata obteve votação expressiva (64 votos), superando a de
muitos outros candidatos, o que afasta a alegação de votação zerada ou
inexpressiva.
12. A prestação de contas da candidata não foi zerada, e as alegações de
co

Inteiro teor:
SILVEMARA ALVES (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MADALENA TAVARES (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ DE SA MARANHAO NETO (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ARNALDO DE SA MARANHAO JUNIOR (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44753034
09/10/2025
15:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44753034 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/10/2025 15:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100915392938400000043690691
Número do documento: 25100915392938400000043690691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 09:08:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.548
RECURSO
ELEITORAL
NA
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
ELEITORAL
0601060-
51.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: EZEQUIAS FERREIRA REDERD
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO LOPES - OAB/PR131051
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: ARNALDO DE SA MARANHAO JUNIOR
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: LUIZ DE SA MARANHAO NETO
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: MADALENA TAVARES
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: SILVEMARA ALVES
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: CIBELE BONSENHOR DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES
2024.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

Num. 44753034 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/10/2025 15:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100915392938400000043690691
Número do documento: 25100915392938400000043690691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 09:08:42
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que visava apurar suposta
fraude à cota de gênero nas Eleições de 2024, em Paranaguá/PR.
2.
Alegação de candidatura fictícia, com renúncia e posterior
reconsideração, falta de certidões criminais e inatividade de campanha,
visando beneficiar candidatos masculinos.
3. A sentença de primeiro grau entendeu pela inexistência de provas
robustas de candidatura fictícia, considerando a realização de atos de
campanha e votação expressiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a candidatura feminina
constituiu fraude ao preenchimento das cotas de gênero, considerando a
alegação de renúncia e reconsideração, falta de documentos e inatividade
de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, pois o
recurso impugna suficientemente os principais pontos da decisão de
primeiro grau.
6. A AIJE é o instrumento adequado para apurar fraude à cota de gênero,
conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral.
7. Não há provas robustas de que a candidatura feminina tenha sido fictícia
ou fraudulenta. Testemunha confirmou problemas de saúde da candidata e
sua posterior retomada da campanha.
8. A reconsideração da renúncia ocorreu dentro do prazo legal, e não houve
comprovação de coação ou vício na vontade da candidata.
9. A questão da regularidade da candidatura já foi enfrentada e superada em
processo próprio, com o deferimento do registro de candidatura pelo TRE-
PR.
10. Há provas de que a candidata realizou atos efetivos de campanha, como
vídeos, publicações em redes sociais, materiais gráficos e participação em
eventos políticos.
11. A candidata obteve votação expressiva (64 votos), superando a de
muitos outros candidatos, o que afasta a alegação de votação zerada ou
inexpressiva.
12. A prestação de contas da candidata não foi zerada, e as alegações de
contas padronizadas foram justificadas pelo rateio de materiais gráficos pelo
partido.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44753034 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/10/2025 15:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100915392938400000043690691
Número do documento: 25100915392938400000043690691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 09:08:42
13. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença que
julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Tese de julgamento: 1. A ausência de provas robustas de candidatura
fictícia, aliada à realização de atos de campanha, votação expressiva e
regularidade do registro de candidatura, afasta a configuração de fraude à
cota de gênero. 2. A reconsideração da renúncia dentro do prazo legal e a
ausência de comprovação de coação ou vício na vontade da candidata
legitimam a sua participação no pleito.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97,
art.
10,
§
3º;
Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22; Res. 23.609/2019, art. 72, §3º e §4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe de 2.8.2016; AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
nº060049737, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
10/02/2023; TSE, Agravo Em REspe 060052128/BA, Rel(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 84, data 08/05/2023; TSE, REspe nº 193–92/PI, Rel. Min. Jorge
Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019; TSE, REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020; TSE, Agravo Regimental no REspe
nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024; TSE, Agravo Regimental No REspe
060010998/RN,
Relator(a)
Min.
André
Ramos
Tavares,
Acórdão
de
19/11/2024,
Publicado
no(a)
Diário
de
Justiça
Eletrônico
216,
data
03/12/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EZEQUIAS FERREIRA REDERD em face da
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral, proposta para apurar suposta fraude à cota de gênero.
Na origem, a AIJE foi ajuizada pelo ora recorrente em face de Arnaldo de Sá Maranhão Júnior,
Luiz de Sá Maranhão Neto, Cibele Bonsenhor dos Santos, Madalena Tavares, Silvemara Alves e
o Diretório Municipal do Partido Liberal de Paranaguá, sob a alegação de que as candidaturas de
Cibele Bonsenhor dos Santos, Madalena Tavares e Silvemara Alves foram fictícias, criadas com o

Num. 44753034 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/10/2025 15:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100915392938400000043690691
Número do documento: 25100915392938400000043690691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 09:08:42
propósito de fraudar a cota de gênero imposta pelo artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/97.
A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que havia
prova de atos de realização de atos de campanha por parte das três candidatas investigadas,
bem como de votação significativa por cada uma das candidatas femininas nominadas.
Em suas razões recursais, alega o recorrente que a candidatura de Madalena Tavares foi uma
fraude à cota de gênero, argumentando que a renúncia e reconsideração posterior de Madalena,
após o prazo de substituição, comprometeriam a chapa por reduzir o percentual de mulheres. A
falta de certidões criminais de Madalena e a inatividade de campanha dela e de outras candidatas
(Cibele Bonsenhor dos Santos e Silvemara Alves), com prestações de contas zeradas ou
simplórias, indicariam a fraude. A intenção seria beneficiar candidatos masculinos, como Luiz de
Sá Maranhão Neto, permitindo o registro de mais homens e contribuindo para suas eleições. Com
base nesses pontos, pugna pela cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) do Partido Liberal de Paranaguá e dos diplomas de todos os candidatos a ele vinculados,
a declaração de inelegibilidade dos investigados, a nulidade dos votos obtidos pelo partido e a
retotalização dos votos com recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.
Os recorridos apresentaram contrarrazões, sustentando a improcedência da ação e a ausência
de fraude à cota de gênero, destacando a realização de campanhas eleitorais e a obtenção de
votos pelas candidatas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer manifestando-se pelo desprovimento do
recurso, concordando com a conclusão do Juízo singular de que não há elementos concretos que
indiquem candidaturas fictícias. Rejeitou, preliminarmente, a alegação de violação ao princípio da
dialeticidade.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. Preliminar
Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada
pelos recorridos em suas contrarrazões.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os
motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do decisum que se
pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos (TSE AgR-AI nº
231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016 - grifei).
A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “inexiste violação ao princípio da
dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito

Num. 44753034 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/10/2025 15:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100915392938400000043690691
Número do documento: 25100915392938400000043690691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 09:08:42
apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença”. (AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060049737, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 10/02/2023).
No entanto, conforme bem analisado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o recurso interposto
pela parte recorrente impugna suficientemente os principais pontos da decisão de primeiro grau,
rechaçando a conclusão judicial quanto à ausência de provas da alegada fraude à cota de
gênero, em especial no que se refere ao histórico da candidatura de Madalena Tavares.
Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III,
do Código de Processo Civil, de aplicação supletiva ao processo eleitoral, de modo que a
preliminar deve ser rejeitada.
II. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.
III. Mérito
III.i. O objeto do presente recurso cinge-se em verificar se a apresentação do registro de
candidatura de Madalena Tavares, candidata não eleita pelo Partido Liberal
-
PL
de
Paranaguá/PR, constituiu fraude ao preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, §
3º, da Lei nº 9.504/97.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente a AIJE, entendendo pela inexistência de
provas robustas de que a candidatura tenha sido fictícia ou fraudulenta para burlar a cota de
gênero. Entendeu que foram realizados atos de campanha, incluindo a apresentação de
documentos como vídeos, publicações em redes sociais, materiais gráficos (santinhos, adesivos)
e a participação em eventos políticos. Ainda, apreendeu que a candidata obteve um número
expressivo de votos (64 votos), resultado que supera o de muitos outros concorrentes, incluindo
homens. Ainda, indicou que a prestação de contas não foi considerada indicativa de fraude, tendo
em vista que Madalena Tavares fez uma doação de R$600,00 para sua própria campanha. As
questões relacionadas à regularidade da candidatura de Madalena Tavares, incluindo sua
renúncia inicial e posterior retratação, já haviam sido enfrentadas em um processo próprio (nº
0600710-63.2024.6.16.0005), e seu registro de candidatura foi deferido pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Portanto, sua candidatura foi considerada válida.
O recurso não merece provimento.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:

Num. 44753034 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/10/2025 15:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100915392938400000043690691
Número do documento: 25100915392938400000043690691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 09:08:42
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).
Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”
No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO.
ART.
10,
§
3º,
DA
LEI
9.504/97.
CANDIDATURA
FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra–se em consonância com a

Num. 44753034 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/10/2025 15:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100915392938400000043690691
Número do documento: 25100915392938400000043690691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 09:08:42
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL.
Tribunal
Superior
Eleitoral.
Agravo
Em
Recurso
Especial
Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)
Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada Súmula 73,
que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o verbete
sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada
ou
inexpressiva;
(2)
prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que “Esses elementos, segundo os
parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada, evidenciam
um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença dos indícios mínimos, bastando a
presença de um dos elementos constantes da Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos,
movimentação pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta de
justificativa plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve
ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Deste modo, “O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a

Num. 44753034 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/10/2025 15:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100915392938400000043690691
Número do documento: 25100915392938400000043690691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 09:08:42
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).
Fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.
II.ii. Importa salientar que o presente recurso eleitoral centra-se na candidatura de Madalena
Tavares, ainda que a petição inicial tenha indicado outras duas candidatas como fictícias, acerca
das quais o Juízo Eleitoral de primeiro grau também decidiu pela ausência de fraude.
Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas, na espécie, não se revela a
ocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura de Madalena Tavares, de modo que o
recurso deve ser desprovido.
Sobre a candidatura de Madalena, foram ouvidas em Juízo três testemunhas, sendo duas
arroladas pelo recorrente e uma pelos recorridos, a saber:
a) Testemunhas arroladas pelo recorrente:
Eliezer da Rosa Silva (testemunha do recorrente): conhece Madalena Tavares de vista, pois
moram em bairros vizinhos (ele no Porto dos Padres, a família dela na Vila Guarani). Não possui
vínculo profissional ou de igreja com ela. Madalena comentou com ele e com seu filho que iria
renunciar à candidatura e que não participaria mais do pleito. Essa conversa foi informal, na
frente da casa de Eliezer. Ele a considerou verdadeira, pois não viu "campanha nenhuma feita
por ela". Não soube informar se Madalena teve problemas de saúde durante a campanha. Não a
acompanha nas redes sociais. Não tem ideia de quantos votos Madalena obteve, acreditando que
foram poucos ("deve ser bem pouco"). Não tem conhecimento sobre a quantidade de votos de
outras candidatas do Partido Liberal. Seu interesse era apenas saber quem ganhou as eleições.
Ele lembra que a conversa sobre a renúncia foi antes da eleição, mas não a data exata, talvez um
mês antes do fechamento do registro de candidatura.
Valmir de Freitas Padilha: Afirmou não conhecer Madalena Tavares pelo nome ou como
candidata a vereadora pelo PL. Declarou não ter envolvimento ou interesse em política e que não
conhece todos os candidatos a vereador do município de Paranaguá, apenas alguns.
b) Testemunha arrolada pelos recorridos:
Rosilea Scremin de Miranda Leal: Ajudou Madalena Tavares voluntariamente durante a
campanha como motorista, pois Madalena não dirigia. Não recebeu contrapartida financeira, pois
Madalena não tinha muitos recursos e a testemunha gostou de suas propostas. Levava Madalena
para panfletagens e visitas em casas de conhecidos e familiares, especialmente na Vila Guarani,

Num. 44753034 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/10/2025 15:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100915392938400000043690691
Número do documento: 25100915392938400000043690691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 09:08:42
reduto eleitoral de Madalena. O material de panfletagem demorou para chegar, e a campanha
ativa com panfletos ocorreu por apenas cerca de 10 a 15 dias no final da campanha. Antes disso,
faziam visitas "boca a boca". Os atos de campanha teriam começado no início de setembro.
Madalena também fez campanha pelo Facebook, postando vídeos (inclusive alguns com ajuda de
familiares). Suas propostas eram focadas em alavancar o turismo da cidade, ajudando o
comércio, pequenos empreendedores e as ilhas. Confirmou que Madalena passou por problemas
de saúde (estresse, pressão alta, diabetes e questões emocionais) durante a campanha. Foi
atendida na UPA e depois pelo Dr. João Zattar. O médico recomendou repouso. Madalena
chegou a pensar em desistir da campanha devido aos problemas de saúde. No entanto, no dia
seguinte, ao perceber melhora em seu estado de saúde, Madalena decidiu voltar atrás e retomar
a campanha. A testemunha chegou a levar Madalena à UPA, mas não entrou no consultório.
Naquele dia, Madalena estava com pressão alta e foi medicada, sendo recomendado repouso. A
testemunha também a levou ao Fórum Eleitoral no dia da desistência.
Alegou-se que Madalena renunciou por problemas de saúde e que a reconsideração foi uma
"manobra" do partido. No entanto, a testemunha Rosilea Scremin de Miranda Leal, que auxiliou
voluntariamente Madalena na campanha, confirmou em juízo que Madalena enfrentou problemas
de saúde (estresse, pressão alta, diabetes), chegou a pensar em desistir, mas decidiu retornar à
campanha no dia seguinte, ao perceber melhora em seu estado de saúde. A testemunha também
a acompanhou ao Cartório Eleitoral no dia da renúncia e depois na retratação.
O argumento de que a reconsideração ocorreu após o prazo de substituição é enfraquecido
pela própria legislação eleitoral (Art. 72, §3º e §4º da Res. 23.609/2019), que estabelece que o
prazo para substituição de candidato que renuncia é contado a partir da homologação da
renúncia, e não do ato de renúncia em si. Uma vez que Madalena se retratou, a renúncia não foi
homologada de forma a ensejar uma vaga a ser preenchida por substituição. Além disso, o
recorrente não comprovou qualquer elemento concreto de coação ou que a vontade de Madalena
tenha sido viciada pelo partido para permanecer no pleito. O Juízo de primeiro grau e o Ministério
Público Eleitoral destacaram que os autores não produziram "qualquer elemento concreto que
evidenciasse motivo torpe para a retratação".
Ademais, houve a alegação de que a falta de certidões criminais da Justiça Federal de 1º e 2º
graus indicaria uma candidatura fraudulenta, o que foi rebatido pelo Juízo a quo, na medida em
que Madalena posteriormente obteve e acostou as certidões necessárias.
Mais importante, a questão da regularidade da candidatura de Madalena foi já enfrentada e
superada em processo próprio (nº 0600710-63.2024.6.16.0005), e seu registro de candidatura foi
deferido por este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que reconheceu a possibilidade de
juntada de documentos essenciais antes do exaurimento da instância ordinária. Assim, sua
candidatura foi considerada válida.
Acerca da realização de propaganda, ao contrário do alegado, os autos contêm provas de que
Madalena Tavares realizou atos efetivos de campanha. A defesa apresentou vídeos, publicações
em redes sociais (Facebook), materiais gráficos (santinhos, panfletos) e comprovou a
participação em eventos políticos e visitas a eleitores. A testemunha Rosilea Leal detalhou que
Madalena fez campanha por meio do Facebook, postando vídeos e que a depoente a levava para
panfletagens e visitas na Vila Guarani, o reduto eleitoral de Madalena. O juízo singular concluiu
que ficou "inequivocamente demonstrado" que a candidata realizou esforços de campanha

Num. 44753034 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/10/2025 15:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100915392938400000043690691
Número do documento: 25100915392938400000043690691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 09:08:42
eleitoral.
Veja-se algumas das propagandas realizadas, por meio de vídeos:
Além disso, a candidata Madalena Tavares alcançou um total de 64 votos, um resultado que foi
unanimemente considerado tanto pela sentença quanto pelo Ministério Público Eleitoral como
"significativo" e "não inexpressivo". Esse desempenho superou o de muitos outros candidatos,
incluindo diversos homens que concorreram nas mesmas eleições, como bem se observa
(disponível
em
https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;mu=77453;tipo=3;ufbu=pr
;mubu=77453/resultados/cargo/13):

Num. 44753034 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/10/2025 15:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100915392938400000043690691
Número do documento: 25100915392938400000043690691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 09:08:42

Num. 44753034 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/10/2025 15:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100915392938400000043690691
Número do documento: 25100915392938400000043690691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 09:08:42
Tal fato é crucial, pois invalida diretamente a aplicação do critério de "votação zerada ou
inexpressiva", conforme estabelecido na Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, que visa
coibir candidaturas fictícias. A obtenção de um número expressivo de votos por Madalena
Tavares, em vez de uma votação simbólica ou nula, demonstra uma participação real e efetiva no
pleito, reforçando a legitimidade de sua candidatura e a seriedade de seu engajamento no
processo eleitoral.
Ainda, a prestação de contas de Madalena não foi zerada. Ela fez uma doação de campanha de
R$600,00 para si mesma. As alegações de contas "padronizadas" para ela (e para Cibele e
Silvemara) foram justificadas pela defesa como resultado do rateio de materiais gráficos pelo
partido a todos os candidatos, sem discriminação. Portanto, o critério de "prestação de contas
zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante" da Súmula nº 73 do TSE
também não foi preenchido.
Embora o recorrente tenha mencionado um precedente de Cambará, julgado por esta Corte, no
qual foi reconhecida a fraude em caso de renúncia sem medidas corretivas, o presente caso é

Num. 44753034 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/10/2025 15:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100915392938400000043690691
Número do documento: 25100915392938400000043690691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 09:08:42
distinto. No caso de Madalena, houve uma reconsideração de sua renúncia e posterior validação
de seu registro pelo próprio TRE-PR, o que difere da situação de uma renúncia definitiva que
levaria ao descumprimento da cota.
O ônus de provar a fraude à cota de gênero cabe ao recorrente, exigindo-se prova robusta e
inconteste. No presente caso, os elementos probatórios não demonstram a alegada fraude de
forma inequívoca.
Considerando que a candidatura de Madalena Tavares realizou atos de campanha, obteve
votação expressiva e teve sua prestação de contas com movimentação, e que as questões
formais de seu registro foram sanadas e deferidas pelo TRE-PR, não há elementos que
corroborem a tese de fraude à cota de gênero.
Assim, em prestígio ao princípio in dubio pro sufrágio e à necessidade de prova robusta para a
configuração da fraude eleitoral, especialmente em casos que podem levar à nulidade de votos e
cassação de diploma, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a presente AIJE.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por EZEQUIAS FERREIRA REDERD, para o fim de manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
ELEITORAL (11548)
Nº
0601060-
51.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: EZEQUIAS FERREIRA REDERD - Advogados do(a) RECORRENTE:
MARCELO ANTONIO LOPES - PR131051, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A
- RECORRIDOS: PARTIDO LIBERAL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL, ARNALDO DE SA
MARANHAO JUNIOR, LUIZ DE SA MARANHAO NETO, MADALENA TAVARES, SILVEMARA
ALVES, CIBELE BONSENHOR DOS SANTOS - Advogados dos RECORRIDOS: MARCELA SENISE
DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A

Num. 44753034 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 09/10/2025 15:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100915392938400000043690691
Número do documento: 25100915392938400000043690691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 09:08:42
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025